Tribunal: TJES
Processo: 5000487-66.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-66.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANO SENA MARTINS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE RECURSO PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC).

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Novos Embargos de Declaração
opostos pela parte ré (
DETRAN/ES
) em face de Acórdão (doc. 15302200) que, à unanimidade,
negou provimento
a
embargos declaratórios anteriores
opostos pela mesma autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega
omissão
no Acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, por não ter se manifestado expressamente sobre a tese da
autonomia
entre o
Auto de Infração de Trânsito (AIT)
e o
Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)
e o suposto equívoco da decisão que considerou o PSDD mero desdobramento do AIT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de Vícios:
O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e não havendo que se falar em omissão, contradição ou erro material (Art. 1.022 do CPC).

Preclusão e Unirrecorribilidade:
A interposição de
dois recursos
pela mesma parte e contra o mesmo objeto (ainda que indiretamente) implica em
preclusão consumativa
e viola o
princípio da unirrecorribilidade
das decisões, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

Repetição de Argumentos:
O segundo recurso repete
ipsis litteris
os argumentos dos primeiros Embargos de Declaração, buscando, na verdade, atacar o Acórdão que julgou o mérito do Recurso Inominado, e não corrigir eventual vício do Acórdão que negou provimento aos primeiros aclaratórios.

Mero Inconformismo e Rejulgamento:
A pretensão do Embargante é o
rejulgamento da causa
e a rediscussão do mérito já decidido, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Caráter Protelatório:
O manejo dos sucessivos Embargos de Declaração revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000487-66.2023.8.08.0037

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

EMBARGADA: CLAUDIANO SENA MARTINS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE RECURSO PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC).

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Novos Embargos de Declaração
opostos pela parte ré (
DETRAN/ES
) em face de Acórdão (doc. 15302200) que, à unanimidade,
negou provimento
a
embargos declaratórios anteriores
opostos pela mesma autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega
omissão
no Acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, por não ter se manifestado expressamente sobre a tese da
autonomia
entre o
Auto de Infração de Trânsito (AIT)
e o
Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)
e o suposto equívoco da decisão que considerou o PSDD mero desdobramento do AIT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de Vícios:
O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e não havendo que se falar em omissão, contradição ou erro material (Art. 1.022 do CPC).

Preclusão e Unirrecorribilidade:
A interposição de
dois recursos
pela mesma parte e contra o mesmo objeto (ainda que indiretamente) implica em
preclusão consumativa
e viola o
princípio da unirrecorribilidade
das decisões, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

Repetição de Argumentos:
O segundo recurso repete
ipsis litteris
os argumentos dos primeiros Embargos de Declaração, buscando, na verdade, atacar o Acórdão que julgou o mérito do Recurso Inominado, e não corrigir eventual vício do Acórdão que negou provimento aos primeiros aclaratórios.

Mero Inconformismo e Rejulgamento:
A pretensão do Embargante é o
rejulgamento da causa
e a rediscussão do mérito já decidido, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Caráter Protelatório:
O manejo dos sucessivos Embargos de Declaração revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 15302200) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos declaratórios opostos.

A parte ré DETRAN opôs novos embargos declaratórios (ID 15386266), alegando que o acórdão embargado, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, incorreu em omissão quanto a questões expressamente suscitadas pela autarquia e, ainda, que a decisão colegiada limitou-se a tratar da questão da citação, deixando de se manifestar sobre ponto essencial defendido pelo embargante, qual seja, a autonomia entre o Auto de Infração de Trânsito (AIT) e o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

Afirma que a Turma Recursal deixou de enfrentar expressamente a tese de que o AIT e o PSDD constituem processos administrativos autônomos, sendo o AIT anterior ao PSDD, de modo que a invalidade de atos do PSDD (segundo processo) não contamina o AIT nem atos do processo de infração e multa desenvolvido a partir do AIT (primeiro processo administrativo). Ademais, defende que incorreu também em equívoco ao afirmar que o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) seria mero desdobramento do Auto de Infração de Trânsito (AIT), de modo que a anulação do PSDD implicaria, automaticamente, a anulação do AIT.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Outrossim, é evidente que os novos embargos declaratórios, aqui discutidos, não atacaram o Acórdão que julgou os embargos anteriores (ID 15302200), mas sim àquele que julgou o mérito do Recurso Inominado, impondo o não conhecimento dos embargos opostos em segundo lugar por violação à preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões, como já apontado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS PARA VERBERAR O TEOR DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NOS SEGUNDOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE . UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. "(...) Os segundos embargos de declaração só se prestam a corrigir falhas na prestação jurisdicional existentes no julgamento dos primeiros embargos de declaração, não do acórdão principal (STJ, Edcl nos Edcl no AgRg no Ag XXXXX/PE, Relator Ministro João Otávio de Noronha). "Interpostos dois recursos pela mesma parte em face de uma só decisão, é inadmissível o conhecimento do segundo deles, sob pena de ofensa dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (Embargos de Declaração n. XXXXX-55.2014 .8.24.0023, da Capital, rel. Des . Sônia Maria Schmitz, j. 12-7-2018). (TJ-SC - ED: XXXXX20198240000 Chapecó XXXXX-67.2019 .8.24.0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/01/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)